Tribunal: TJES
Processo: 5034274-92.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034274-92.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE DA SILVA QUARESMA e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034274-92.2023.8.08.0035

EMBARGANTE / EMBARGADA:
ELAINE DA SILVA QUARESMA

EMBARGADO / EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. EMBARGOS REJEITADOS EM PARTE E ACOLHIDOS EM PARTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos, respectivamente, por instituição financeira e por devedora fiduciária, contra acórdão que deu parcial provimento a apelações cíveis interpostas em ação de consignação em pagamento referente a contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária. A instituição financeira alegou omissão e contradição na distribuição do ônus probatório. A devedora, por sua vez, apontou contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à distribuição do ônus da prova sobre a recusa de pagamento; (ii) apurar se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão quanto à majoração da verba honorária e, em caso positivo, se é cabível a correção com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação da instituição financeira de que houve inversão indevida do ônus da prova é afastada, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria e fundamentou que a recusa ao pagamento tornou-se fato incontroverso, nos termos do art. 374, III, do CPC, diante da ausência de impugnação específica e da não apresentação de demonstrativo atualizado do débito, conforme exige o art. 544, parágrafo único, do CPC.

Os embargos da instituição financeira configuram tentativa de rediscussão do mérito sob a via inadequada dos aclaratórios, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição interna que justifique seu acolhimento.

Quanto aos embargos da parte devedora, reconhece-se contradição interna entre a fundamentação — que determina a majoração dos honorários devidos pelo banco à autora para 10% sobre o valor da causa — e o dispositivo, que, por erro material, majorou de forma recíproca a verba honorária, o que caracteriza reformatio in pejus vedada em recurso exclusivo da autora.

O princípio do tantum devolutum quantum appellatum impede que o tribunal modifique a sentença em prejuízo da parte que não recorreu. Assim, é devida a correção do dispositivo para restringir a majoração dos honorários apenas em favor da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados quanto à instituição financeira e acolhidos quanto à parte devedora, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica do valor consignado e a não apresentação de demonstrativo atualizado do débito tornam a recusa ao pagamento fato incontroverso, afastando alegação de omissão ou contradição quanto ao ônus da prova.

Configura contradição sanável por embargos de declaração a divergência entre fundamentação e dispositivo quanto à majoração de honorários, especialmente quando implicar reformatio in pejus em recurso exclusivo de uma das partes.

A correção do dispositivo para alinhá-lo à fundamentação é medida de segurança jurídica e respeito ao princípio da congruência recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 373, I, 374, III, 544, IV e parágrafo único, 85, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível 5000238-33.2022.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.02.2024; TJES, Embargos de Declaração 5010710-54.2022.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos e, no mérito: (a) REJEITAR os embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A.; (b) ACOLHER os embargos de declaração opostos por ELAINE DA SILVA QUARESMA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034274-92.2023.8.08.0035

EMBARGANTE / EMBARGADA:
ELAINE DA SILVA QUARESMA

EMBARGADO / EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, os autos cuidam de ITAÚ UNIBANCO S.A. (ID 14357183) e por ELAINE DA SILVA QUARESMA (ID 14252125), em face do acórdão (ID 13569968) proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento a ambos os recursos de apelação.

Conheço de ambos os recursos, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar a análise, peço vênia para transcrever a ementa do acórdão proferido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTEMPESTIVIDADE DA PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL COM EFEITO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Consignação em Pagamento, reconhecendo a extinção da obrigação nos limites do valor depositado judicialmente (R$ 262.503,25), sem declarar a quitação integral do contrato de financiamento nem determinar a baixa da alienação fiduciária. O juízo de origem considerou incontroversa a recusa do credor e reconheceu a validade do depósito para liberar parcialmente a devedora. Ambas as partes impugnaram aspectos distintos da sentença: o banco quanto à tempestividade e suficiência do depósito e a autora quanto à declaração de quitação integral e à fixação dos honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial efetuado pela devedora foi tempestivo para fins de purgação da mora nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97; (ii) estabelecer se o valor depositado é suficiente para a extinção total da obrigação e a consequente baixa da alienação fiduciária; (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade, ou se devem ser calculados com base percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial realizado pela Autora em 06/12/2023 foi intempestivo para fins de purgação da mora, pois ultrapassou o prazo legal de 15 dias previsto no art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, contado da notificação extrajudicial em 14/08/2023.

A ação de consignação em pagamento pode ser proposta mesmo após o prazo de purgação da mora, sendo válida para fins de liberação parcial da obrigação, desde que o credor não demonstre especificamente o valor integral devido.

O Banco Réu não apresentou, na contestação, demonstrativo atualizado e detalhado do débito, limitando-se a alegações genéricas sobre a insuficiência do valor, o que atrai a aplicação do art. 544, IV e parágrafo único, do CPC, legitimando a extinção da obrigação até o montante consignado.

O valor depositado, embora possa ter sido consultado em aplicativo do próprio banco, não se comprova suficiente à quitação integral do contrato, por não abranger encargos exigidos pela Lei nº 9.514/97; portanto, não se justifica a baixa da alienação fiduciária.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade mostra-se inadequada, diante da existência de valor da causa expressivo e proveito econômico mensurável obtido pela Autora, ainda que parcial, impondo-se sua fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O depósito judicial efetuado fora do prazo legal do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, embora válido para extinguir parcialmente a obrigação, não é eficaz para fins de purgação da mora.

A ausência de impugnação específica e fundamentada do valor consignado autoriza o reconhecimento da extinção parcial da obrigação, limitada ao montante efetivamente depositado.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade só se justifica em hipóteses excepcionais, não se aplicando quando houver valor da causa relevante e proveito econômico mensurável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 373, I, 374, III, 544, IV e parágrafo único; CC, art. 335, I; Lei nº 9.514/97, art. 26, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no voto analisado.

Passo ao mérito dos recursos.

1. Dos Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A.

A instituição financeira embargante aponta omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que este não teria apreciado a tese de que o ônus de provar a recusa de pagamento era exclusivo da autora e, de forma contraditória, teria invertido tal encargo. Sem razão, contudo.

Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Confira-se a literalidade do dispositivo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela, não se vislumbra a existência dos vícios alegados.

A questão do ônus probatório, ao contrário do que sustenta o embargante, foi expressamente enfrentada no acórdão. O voto condutor partiu da regra geral de que a prova da recusa incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, mas concluiu que, na situação concreta, o fato se tornou incontroverso.

Esta conclusão não decorreu de uma inversão do ônus probatório, mas sim da análise da postura processual do réu, que, em sua defesa, não impugnou especificamente a alegação de recusa e, ao focar sua tese na insuficiência do depósito, atraiu para si um ônus processual específico da ação consignatória, do qual não se desincumbiu.

A legislação processual é clara ao estabelecer que não dependem de prova os fatos "admitidos no processo como incontroversos" (art. 374, III, do CPC). Ademais, na ação de consignação em pagamento, a alegação de insuficiência do depósito possui uma disciplina própria, que impõe ao réu um dever processual específico, conforme dispõe o art. 544 do CPC:

Art. 544. Na contestação, o réu poderá alegar que:

I - não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida;

II - foi justa a recusa;

III - o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento;

IV - o depósito não é integral.

Parágrafo único. No caso do inciso IV, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido.

O acórdão fundamentou que o banco, ao se limitar a afirmar genericamente a insuficiência do valor, sem apresentar o demonstrativo detalhado exigido pelo parágrafo único do citado artigo, fragilizou sua própria defesa e tornou a recusa um fato incontroverso. Não há, portanto, omissão ou contradição no julgado, mas sim uma decisão fundamentada em interpretação sistêmica das normas processuais aplicáveis, contrária ao interesse do embargante.

O que se percebe é uma clara tentativa de rediscussão do mérito, com o objetivo de obter a reforma do julgado por via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a reexaminar a justiça da decisão ou a reapreciar as provas e os argumentos já analisados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – TESES JÁ ENFRENTADAS E AFASTADAS DIRETAMENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INAPLICABILIDADE MULTA DO §2º DO ART. 1.026, CPC - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao cotejar as razões recursais com os termos do acórdão embargado, verifica-se o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada pela Câmara julgadora, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios. 2. Conquanto não se tenha averiguado vícios ao acórdão, inaplicável se torna a multa prevista no §2º do art. 1.022, CPC, uma vez não ter sido constatado caráter protelatório aos primeiros embargos de declaração opostos pela parte. 3. Aclaratórios rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000238-33.2022.8.08.0011, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2024).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. I – A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado, especialmente diante da inexistência de omissão no julgamento impugnado. II – Embargos de declaração conhecidos e não providos (TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 5010710-54.2022.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 27/11/2023).

Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A.

2. Dos Embargos de Declaração opostos por ELAINE DA SILVA QUARESMA

A segunda embargante aponta contradição interna no acórdão, entre a fundamentação e o dispositivo, no que tange aos honorários de sucumbência.

Neste ponto, assiste-lhe razão.

O vício da contradição, sanável por meio dos aclaratórios (art. 1.022, I, do CPC), é aquele que ocorre internamente no julgado, quando há proposições inconciliáveis entre si. É exatamente o que se verifica no caso.

A fundamentação do acórdão foi explícita ao tratar da reforma dos honorários:

Considerando o êxito parcial da Autora [...] e o trabalho desenvolvido por seu patrono, afigura-se razoável fixar os honorários devidos pelo Banco Réu ao advogado da Autora em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, ao redigir o dispositivo, constou, por manifesto erro material, a majoração da “verba honorária recíproca” para o mesmo patamar.

A contradição é patente e sua manutenção levaria a uma consequência jurídica vedada pelo nosso ordenamento: a
reformatio in pejus
. Ocorre que apenas a autora, ora embargante, apelou do capítulo da sentença que fixou os honorários. O banco se conformou com a condenação original de R$ 1.000,00 (mil reais).

Dessa forma, o Tribunal não poderia, no julgamento do recurso exclusivo da autora, agravar sua própria situação, majorando também a verba honorária por ela devida ao patrono da parte adversa. Tal providência violaria o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
e a proibição da reforma para pior.

O uso do termo "recíproca" no dispositivo foi, portanto, um equívoco que deve ser corrigido para que a decisão reflita a real intenção do colegiado, expressa na fundamentação do voto, e para garantir a segurança jurídica e a correta execução do julgado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Elaine da Silva Quaresma, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e o erro material apontados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito: (a)
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A.; (b)
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por ELAINE DA SILVA QUARESMA para, sanando a contradição e o erro material apontados, retificar o item (b) do dispositivo do acórdão de ID 13569968, que passará a ter a seguinte redação:

“(b) DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ELAINE DA SILVA QUARESMA, apenas para reformar a r. sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios, majorando a verba honorária devida pelo Réu, Itaú Unibanco S.A., ao patrono da Autora para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 262.503,25), com fundamento no art. 85, §2º, do CPC, mantida a condenação da Autora ao pagamento de honorários em favor do Réu no valor fixado na sentença.”

No mais, permanece inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A. e dar provimento aos embargos opostos por
ELAINE DA SILVA QUARESMA.